Tribunal: STF
Processo: HC 100469
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE 
   ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. REGRAMENTO CONSTITUCIONAL 
   DO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA QUE DESCREVE SUFICIENTEMENTE OS FATOS 
   ILÍCITOS. CONCURSO DE AGENTES. TRINTA E NOVE DENUNCIADOS. DIVISÃO 
   DAS TAREFAS CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIR, ANTES MESMO DA 
   INSTRUÇÃO CRIMINAL, A EXATA PARTICIPAÇÃO DE CADA AGENTE. ORDEM 
   DENEGADA.  
1. É por efeito do sistema de comandos da Constituição 
   Federal que a via contida do HC não se presta para o revolvimento do 
   quadro-fático probatório da ação penal. Quero dizer: a Constituição 
   Federal de 1988, ao cuidar dele, habeas corpus, pelo inciso LXVIII 
   do artigo 5º, autoriza o respectivo manejo "sempre que alguém sofrer 
   ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade 
   de locomoção". Mas a Constituição não pára por aí e arremata o seu 
   discurso: "por ilegalidade ou abuso de poder". De outro modo, aliás, 
   não podia ser, pois ilegalidade e abuso de poder não se presumem; ao 
   contrário, a presunção é exatamente inversa. Em suma, o 
   indeferimento do habeas corpus não é uma exceção; exceção é o 
   trancamento da ação penal à luz desses elementos interpretativos 
   diretamente hauridos da Constituição.
2. Quando se trata de 
   apreciar a alegação de inépcia da denúncia ou de sua esqualidez por 
   qualquer outro motivo, dois são os parâmetros objetivos que orientam 
   tal exame, no caso do processo penal castrense: os arts. 77 e 78 do 
   Código de Processo Penal Militar. O art. 77 do CPP indica um 
   necessário conteúdo positivo para a denúncia, pois ela, denúncia, 
   deve conter a exposição do fato criminoso, ou em tese criminoso, com 
   todas as suas circunstâncias, de par com a qualificação do acusado, 
   ou, de todo modo, conter esclarecimentos que possam viabilizar a 
   defesa do acusado. Isso para que o contraditório se estabeleça nos 
   devidos termos. Já o artigo 78 impõe à peça de acusação um conteúdo 
   negativo. 
3. No caso, ausente qualquer pressuposto para o 
   encerramento prematuro da ação penal a que responde o paciente, pois 
   a inicial acusatória descreve, suficientemente, os fatos 
   supostamente ilícitos. Mais: a denúncia foi oferecida de modo a 
   permitir o exercício da ampla defesa. Pelo que não é fruto de um 
   descuidado ou de um arbitrário exercício do poder-dever de promover 
   a ação penal pública. E o fato é que ela, peça inicial acusatória, 
   descreve, com base nos elementos delitivos até então conhecidos, um 
   enorme esquema de corrupção e fraude nos processos licitatórios do 
   12º Batalhão de Suprimentos de Manaus/AM. Esquema para o qual teria 
   concorrido o paciente. 
4. Ordem denegada.